Tribunal: CARF
Processo: 10880.940492/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940492/2011-24
RESOLUÇÃO
1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório decorrente da homologação parcial da
compensação efetivada com crédito apurado a título de saldo negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ no período base 2005.
Referido saldo negativo era composto por (i) Imposto de Renda retido na fonte por
serviços prestados ao Exterior (IR-Fonte Exterior); (ii) Imposto de Renda retido na fonte em
decorrência da prestação de serviços no Brasil (IR-Fonte Brasil); e (iii) estimativas compensadas
com saldo negativo apurado em períodos anteriores.
Fl. 9447
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
2
O processo retornou de diligência e a Recorrente solicitou, na sequência, o retorno
dos autos para complementação de referida diligência.
Recapitulando,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
10920.02659.261007.1.7.02-0254 com o respectivo demonstrativo de crédito e, na sequência,
também
transmitiu
os
PER/DCOMPs
no
35816.40103.280207.1.7.02-2744
e
10920.02659.261007.1.7.02-0254.
A Recorrente pleiteou via Recurso Voluntário a reforma da decisão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada com relação a Declarações
de Compensação (DCOMP), mediante utilização de pretenso “Saldo Negativo de IRPJ apurado
no AC de 2005 no valor de R$ 12.364.860,58.
Na composição do saldo negativo pleiteado, houve três pontos objeto de glosa:
a) IRFonte no Exterior: para a decisão recorrida, além de não comprovada a
efetiva retenção, a Recorrente não logrou comprovar que os rendimentos respectivos
teriam sido oferecidos à tributação no Brasil;
b) IRFonte no Brasil: haveria divergência entre os valores a que se referem os
comprovantes de retenção e a retenção informada em DIRF. Além disso, diversos
comprovantes de retenção não teriam sido apresentados, além de haver inconsistências no
preenchimento do PER/Dcomp.
Além disso, a Recorrente alega que há erro de fato no Despacho Decisório,
informando saldo de cobrança referente às compensações não homologadas em montante
superior ao crédito não reconhecido.
No Recurso Voluntário foi alegado que ocorreu a preterição do seu direito de
defesa pelo julgamento de primeiro grau e excesso de formalismo, além de erro de cálculo quanto
aos valores de principal exigido; o IR-Fonte Exterior.
Afirma a Recorrente que evidenciou o oferecimento à tributação da integralidade
das receitas advindas da prestação de serviços no exterior no importe de R$ 13.994.114,33, o que
está evidenciado em sua DIPJ e que a DRJ não poderia alterar o fundamento jurídico da exação
para exigir a comprovação das retenções efetuadas no exterior, sob pena de violação ao artigo
146 do CTN; o IR-Fonte Brasil: foi apresentada documentação complementar (DIRF, DIPJ, notas
fiscais e livro razão) para fins de comprovar a origem das retenções e, por via de consequência, a
certeza e liquidez do crédito que compôs o saldo negativo de IRPJ apurado ao longo do ano-
calendário de 2005 e a legitimidade das compensações.
Isso posto, essa turma, por meio da Resolução 1402000.393, de 14/10/2016,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência a fim de se verificar se realmente a
Recorrente conseguiu comprovar que houve a retenção na fonte sobre serviços prestados no
exterior, bem como se tais rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação.
Fl. 9448
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
3
De igual forma, haveria necessidade de se cotejar a documentação apresentada a
fim de se verificar se houve comprovação do imposto de renda na fonte retido no Brasil e ainda
não reconhecido como direito creditório da Recorrente.
Em sede de diligência, entendeu o Auditor que a documentação apresentada até o
momento não era suficiente para mudar o posicionamento esposado no Acórdão de Manifestação
de Inconformidade 02-50.882 - 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 1202/1224). Com isso intimou o
Recorrente a apresentar a documentação conforme abaixo:
IR EXTERIOR
1) Comprovantes de pagamento, reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento
dos documentos pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela apostila
de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660/2016,
no âmbito dos países signatários, em conformidade com o art. 26, § 2o, da Lei no
9.249/1995 e o art. 14-A da Instrução Normativa SRF no 213/2002, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.772/2017;
2) Memória de cálculo demonstrando a conversão em reais do IR pago no exterior, por
comprovante entregue, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o
imposto foi pago. Caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
deverá ser convertida e em dólares norte americanos e, em seguida, em Reais, conforme
art. 26, § 3o, da Lei no 9.249/1995;
3) Demonstrativo de quando os lucros, rendimentos ou ganhos de capital correspondentes
foram computados na base de cálculo do imposto, inclusive especificando a ficha e linha da
DIPJ nos quais foram declarados, acompanhado da escrituração contábil comprobatória,
em conformidade com o art. 25 e parágrafos 1o a 6o da Lei no 9.249/1995, e art. 6o e
parágrafos 1o a 7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002;
4) Demonstrativos dos cálculos dos valores compensados a título de IR pago no exterior,
individualizados por filial, sucursal, controlada ou coligada, conforme art. 1o, § 5o e art. 14,
§ 4o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002, com a observância dos limites definidos no
art. 26, § 1o, da Lei no 9.249/1995, no art. 14, parágrafos 7o a 11, e no art. 15 da Instrução
Normativa SRF no 213/2002;
5) Se aplicável, documentos (originais e traduzidos por tradutor juramentado) que
comprovem a participação direta ou indireta nas empresas das quais a contribuinte
apresentar supostos pagamentos de Imposto sobre a Renda;
6) Se aplicável, Demonstrações Financeiras completas das empresas controladas ou
coligadas direta ou indiretamente das quais a contribuinte apresentar supostos
pagamentos de Imposto sobre a Renda (originais e traduzidas por tradutor juramentado);
7) Demais documentos e justificativas que julgue pertinentes e que possam subsidiar a
análise do suposto direito creditório.
Fl. 9449
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
4
IRRF não reconhecido como direito creditório da Recorrente (Tabela 1 acima) 8) Apresentar
lançamentos contábeis e memória de cálculo (demonstrativo da composição das receitas
oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal) que demonstre a composição dos
valores contidos na contabilidade, para se ter a convicção de que as receitas foram
tributadas;
9) Apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, segundo
determina o § 2o do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994. Tal comprovante é fornecido obrigatoriamente pelas
fontes pagadoras, de acordo com o que preceitua o art. 942 do RIR/1999. Reforça-se nesta
intimação que a legislação tributária
O relatório de diligência foi apresentado às fls. 9401 a 9414 não identificando os
créditos da Recorrente.
Às fls. 9420-9429 a Recorrente apresentou tempestivamente manifestação
pleiteando a complementação da diligência com argumentos no sentido de que não foram
analisados todos os documentos.
Afirma a Recorrente que em 10 de maio de 2023 apresentou manifestação
esclarecendo nos seguintes termos:
“(...) o IR-Fonte Exterior: a composição dos valores informados na DIPJ 2006 a título de
exportação de serviços e que o fundamento do lançamento sempre foi a não comprovação
do oferecimento das receitas de exportação à exportação, sendo vedada a mudança do
fundamento jurídico para a manutenção da glosa, sob pena de violação ao artigo 146 do
CTN. o IR-Fonte Brasil: foi apresentada documentação contábil e fiscal (DIPJ, DIRF, notas
fiscais, livro diário, dentre outros) para a comprovação das referidas retenções e, para
facilitar a validação e identificação dos créditos, foi apresentado um ÍNDICE SEPARADO
POR FONTE PAGADORA referenciando a documentação e a página do processo em que
pode ser localizada a documentação suporte. o IR-Fonte Brasil: foram identificados os
equívocos de preenchimento ocorridos na PER/DCOMP de crédito no
10920.02659.261007.1.7.02-0254, na qual foram indicados os CNPJs da filial ao invés da
matriz.
Afirma a Recorrente que retornados os autos da diligência fiscal, o auditor concluiu de
modo genérico o seguinte:
o IR-Fonte Exterior: a ora Recorrente não comprovou o oferecimento dos rendimentos à
tributação, tampouco a retenção do imposto no exterior; o IR-Fonte Brasil: não restou
comprovada a efetiva retenção realizada pelas fontes pagadoras na forma da legislação
vigente, assim como a Recorrente se limitou a indicar os erros de preenchimento sem
qualquer apresentação de documentação comprobatória.
Com base nisso, verifica-se que nenhum dos fundamentos e documentos trazidos na
manifestação apresentada em 10 de maio de 2023 foram apreciados, o que ensejou a
apresentação de manifestação à diligência fiscal, requerendo o retorno dos autos à DERAT
para a complementação da diligência para fins de analisar as razões aduzidas e
Fl. 9450
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
5
documentação apresentada.  Após isso, a manifestação da Recorrente foi simplesmente
ignorada e o autos foram remetidos a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Em 25 de março de 2024, a Recorrente reiterou a sua petição protocolada em 05 de
fevereiro de 2024, e requereu o retorno dos autos à DERAT/SP para a complementação da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP),
mediante utilização de Saldo Negativo de IRPJ apurado no Ano Calendário de 2005 no valor de R$
12.364.860,58.
A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 930916988, que apurou o Saldo Negativo de IRPJ disponível
para compensação no valor de R$ 8.911.167,97; utilizou o crédito reconhecido na extinção dos
débitos declarados pelo contribuinte nas DCOMP’s, resultando na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das
compensações declaradas, em função da insuficiência do crédito.
Portanto, trata-se de processo administrativo em que se exige da Recorrente o
montante de R$ 6.501.713,82, já acrescido de juros e multa, decorrente da homologação parcial
da compensação por ela efetivada com crédito apurado a título de saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ no período base 2005, crédito este decorrente de (i) Imposto de
Renda retido na fonte por serviços prestados ao Exterior (IR-Fonte Exterior) e (ii) Imposto de
Renda retido na fonte em decorrência da prestação de serviços no Brasil (IRRF - Brasil).
O Despacho Decisório não reconheceu as retenções do imposto de renda pago no
exterior por entender que a receita supostamente não teria sido oferecida à tributação, bem
como confirmou parcialmente ou não confirmou valores a título de Imposto de Renda retido na
fonte por suposta não comprovação do crédito ou, porque o direito ao aproveitamento de
retenção seria inferior ao total do montante retido.
A
Recorrente
apresentou
a
Manifestação de Inconformidade alegando,
preliminarmente a nulidade do despacho decisório por preterição do direito de defesa.
Com relação ao IR-Fonte Exterior argumentou a ocorrência da tributação da
integralidade das receitas de exportação de serviços, conforme seria possível verificar nas Fichas
06-A (Demonstração do resultado) e 43 (Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos
recebidos do Brasil e do Exterior) da DIPJ. Ainda, a ora Recorrente protestou pela apresentação
das respectivas guias de retenção e o recolhimento pelos tomadores dos serviços consularizados e
traduzidos de forma juramentada a fim de comprovar que tais receitas oriundas de serviços
prestados ao exterior tiveram retenção do imposto fora do Brasil.
Fl. 9451
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
6
Com relação ao IR-Fonte Brasil argumentou que a autoridade fiscal não poderia
pautar-se exclusivamente na DIRF para a validação do IR-Fonte Brasil, uma vez que esse
documento é passível de retificação posterior, gerando diversas inconsistências com os valores
inicialmente apresentados. Assim, defendeu que seria necessária conciliação das PER/DCOMPs,
comprovantes de retenção, DIRFs, DIPJ, registros contábeis e notas fiscais.
Arguiu inexigibilidade dos acréscimos legais decorrentes de eventuais retificações
efetivadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Na sequência, a Recorrente apresentou Manifestação Complementar juntando
novos documentos comprobatórios de diversas retenções efetuadas no Brasil.
A DRJ julgou improcedentes a Manifestação de Inconformidade, fundamentando
que a manifestação complementar não poderia ser apreciada por decurso do prazo previsto em lei
e que não haveria propósito para a realização de diligência para produzir provas para o
contribuinte, as quais já deveriam constar na peça impugnatória.
Argumentou também a DRJ com relação ao IR-Fonte Exterior que não seria possível
constatar na ficha 9-A da DIPJ o oferecimento das receitas de exportação à tributação, assim como
não teria havido a comprovação do efetivo pagamento do imposto no exterior e quanto ao IR-
Fonte Brasil, não teria havido a comprovação da legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
Ato contínuo, o Recurso Voluntário alegou quanto ao IR-Fonte Exterior que
evidenciou o oferecimento à tributação da integralidade das receitas advindas da prestação de
serviços no exterior no importe de R$ 13.994.114,33, o que estaria evidenciado em sua DIPJ e que
a DRJ não poderia ALTERAR O FUNDAMENTO JURÍDICO da exação para exigir a comprovação das
retenções efetuadas no exterior, sob pena de violação ao artigo 146 do CTN.
Alegou a Recorrente a preterição do seu direito de defesa pelo julgamento de
primeiro grau e excesso de formalismo, além de erro de cálculo quanto aos valores de principal
exigido.
Com relação ao IR-Fonte Brasil argumentou que foi apresentada documentação
complementar (DIRF, DIPJ, notas fiscais e livro razão) para fins de comprovar a origem das
retenções e, por via de consequência, a certeza e liquidez do crédito que compôs o saldo negativo
de IRPJ apurado ao longo do ano-calendário de 2005 e a legitimidade das compensações.
Nesse cenário, essa Turma converteu o julgamento em diligência para que a
unidade de origem avaliasse os seguintes aspectos:
a) Se toda a documentação juntada aos presentes autos é hábil para comprovar as
retenções na fonte sobre serviços prestados no exterior, bem como se tais
rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação;
(b) Se toda a documentação apresentada comprova o imposto de renda retido na
fonte no Brasil, não podendo a unidade de origem “se limitar a exigir o documento
emitido pela fonte pagadora que comprovaria a retenção”;
Fl. 9452
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
7
Na sequência, a Recorrente foi intimada para apresentar mais documentos, além
daqueles já juntada nos presentes autos. Em 30 de janeiro de 2024, a Recorrente foi intimada
sobre o retorno da diligência fiscal a qual concluiu o seguinte:
CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA FISCAL
Em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em diligência do CARF
conclui-se que:
- a Recorrente não logrou êxito em comprovar a retenção na fonte sobre serviços
prestados no exterior, e nem em comprovar se tais rendimentos foram efetivamente
oferecidos à tributação;
- Cotejando-se toda a documentação apresentada (inclusive em sede de manifestação de
inconformidade complementar, e também anexada antes da prolação desta decisão) a
fim de se verificar se houve comprovação do imposto de renda na fonte retido no Brasil e
ainda não reconhecido como direito creditório da Recorrente, concluise que não restou
comprovado que houve a efetiva retenção realizada pelas fontes pagadoras, na forma da
legislação vigente;
- Intimado a informar quais os erros que teria cometido no preenchimento da
PER/DComp, o contribuinte se limitou a alegação de que “identifica, por fonte pagadora,
os erros de preenchimento ocorridos na PER/DCOMP de crédito no
10920.02659.261007.1.7.02- 0254 que, em suma, se deram pelo equívoco do
preenchimento do CNPJ das fontes pagadoras, pois ao invés de informar o CNPJ da
matriz, tal como consta na DIRF, fora informado o CNPJ da filial”, sem no entanto
apresentar a documentação comprobatória do seu pretenso direito ao crédito
correspondente, conforme já esposado acima. (...)
Ao se manifestar sobre a diligência, em petição de fls. 9.420 a 9429 dos autos, a
Recorrente argumentou que o Auditor Fiscal não analisou os fundamentos e os documentos
trazidos pela Requerente em petição protocolada em 10 de maio de 2023, e que este teria se
limitado a afirmar quanto ao IR-Fonte Exterior, que a apresentação de memória de cálculo de
conversão e demonstrativo dos valores compensados sem a documentação hábil que os sustente,
quais sejam, comprovantes de pagamento reconhecidos pelo órgão arrecadador, e sem a efetiva
comprovação que tais receitas foram de fato oferecidas à tributação, não merecem prosperar
como demonstrativos de saldo de IR exterior.
Por outro lado, quanto ao IR Brasil entendeu a diligência fiscal que cabe ao
contribuinte apresentar a comprovação da legitimidade do crédito utilizado na DCOMP para
extinção de seus débitos, afirmando que a diligência desconsiderou a documentação contábil, as
Notas Fiscais e as DIRFs apresentadas.
Com isso, insistiu a Recorrente que os fatos e provas já trazidos aos presentes autos
seriam suficientes para a confirmação da integralidade dos créditos oriundos de saldo negativo de
IRPJ apurado em 2005 e compensados através das PER/DCOMPs no 10920.02659.261007.1.7.02-
0254, 16237.50457.280207.1.3.02-7023 e 35816.40103.280207.1.7.02-2744.
Fl. 9453
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
8
Com relação ao IR FONTE – EXTERIOR relembrou a Recorrente que a manifestação
de inconformidade entendeu que a Requerente não teria comprovado o oferecimento à
tributação do imposto de renda a integralidade dos rendimentos oriundos da prestação de
serviços no exterior.
Contudo, afirma a Recorrente que apresentou esclarecimentos acerca da
composição dos valores informados a título de exportação de serviços na DIPJ 2006,
especialmente nas Fichas 6A (Demonstração do Resultado) e 43 (“Rendimentos Relativos a
Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior”) e a sua efetiva tributação na Ficha
9A (Demonstração do Lucro Real).
Aduz que a DRJ manteve a glosa dos créditos, mas o fez sob o NOVO ARGUMENTO
no sentido de que não foi comprovada a efetiva retenção do imposto no exterior pelas empresas
tomadoras dos serviços. Ou seja, a DRJ teria alterado o fundamento jurídico do despacho decisório
que homologou parcialmente os pedidos de compensação objetos do presente processo.
Argumenta a Recorrente em referida petição de manifestação sobre a diligência
que apresentou documentação hábil a comprovar a origem dos créditos e, consequentemente,
exonerar a integralidade da cobrança materializada no despacho decisório.
Aduz a Recorrente que foi evidenciado que as receitas advindas da prestação de
serviços do exterior no importe de R$ 13.994.114,33 compôs o lucro líquido do exercício e é
justamente esse o lucro de partida expresso na linha 01 da Ficha 9A – Demonstração do Lucro
Real, o que comprovaria o oferecimento à tributação da integralidade das receitas em comento.
Afirma que a ausência de informação na linha 6 da mesma ficha não traria prejuízo nessa
verificação, uma vez que é suprida pelo cruzamento das receitas imputadas nas Fichas 6A
(Demonstração do Resultado) e 43 (“Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos
Recebidos do Brasil e do Exterior”).
Alega que a despeito de ter demonstrada a insubsistência da apresentação dos
comprovantes de pagamento requeridos no ITEM 1 do Termo de Intimação que gerou a
Informação Fiscal, bem como esclarecida a composição das receitas de exportação de serviços
oferecida à tributação, a Recorrente apresentou, em sua petição protocolada em 10 de maio de
2023, documentação complementar referente aos ITENS 2 E 4 do Termo de Intimação Fiscal
(memória de cálculo de conversão e demonstrativo dos valores compensados). A corroborar esse
levantamento, com as principais informações sobre essas retenções ocorridas no exterior por
fonte de retenção (outras SAPs no Exterior), a Recorrente anexou também uma relação listando os
registros e principais informações dos contratos de câmbio e os respectivos contratos de câmbio
(Docs. 02 e 03 da petição protocolada em 10 de maio de 2023) no Banco Central do Brasil –
BACEN. Alega que estes documentos foram ignorados pela diligência.
Aduz a Recorrente que ainda que a efetividade das retenções não tenham sido
objeto do despacho decisório em combate, apresentou a documentação complementar para fins
Fl. 9454
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
9
de comprovar que tais demonstrativos reforçam a verdade material dos fatos e que as solicitações
referentes ao ITEM 5 e ao ITEM 6 do Termo de Intimação Fiscal não se aplicam ao caso dela.
Isso porque a Recorrente não era coligada ou controladora das SAPs que efetuaram
as retenções no exterior, especialmente as SAPs que estão situadas na América Latina (i.e.
Colômbia, México, Chile, Caribe, Argentina, Peru, etc.).
No entanto, alega que tais argumentos e documentos não foram analisados pelo
Auditor Fiscal na Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL, o qual teria se limitado a afirmar que os
dados apresentados não possuem “a documentação hábil que os sustente, quais sejam,
comprovantes de pagamento reconhecidos pelo órgão arrecadador, e sem a efetiva comprovação
que tais receitas foram de fato oferecidas à tributação, não merecem prosperar como
demonstrativos de saldo de IR exterior”.
Com relação às retenções do imposto de renda ocorridas no Brasil, argumentou a
Recorrente na petição de manifestação da diligência que já teria apresentado toda a
documentação contábil e fiscal (DIPJ, DIRF, notas fiscais, livro diário, dentre outros) para a
comprovação das referidas retenções, ao longo das suas manifestações nos autos e que para
facilitar a validação e identificação de todas as retenções não confirmadas pelo Despacho
Decisório, a Requerente juntou, em sua petição protocolada em 10 de maio de 2023, um índice
separado por fonte pagadora (Doc. 04 da petição protocolada em 10 de maio de 2023),
referenciando a documentação apresentada e as páginas do processo em que poderia ser
localizada a documentação suporte, o que teria sido desconsiderado pela Informação Fiscal – EQ2-
DAT-IRPJ/CSLL.
Além disso, tal como requerido no ITEM 11 do Termo de Intimação Fiscal original,
além do já exposto no Recurso Voluntário, a Requerente também teria identificado, por fonte
pagadora, os erros de preenchimento ocorridos na PER/DCOMP de crédito no
10920.02659.261007.1.7.02-0254 que teria ocorrido pelo equívoco do preenchimento do CNPJ das
fontes pagadoras, pois ao invés de informar o CNPJ da matriz, tal como consta na DIRF, fora
informado o CNPJ da filial.
Alegou a Requerente que tal equívoco seria possível de identificar na coluna
“Informações PER/DCOMP de Crédito” (doc. 04 da petição protocolada em 10 de maio de 2023) e
não poderia obstar o direito ao crédito da Requerente, eis que a documentação contábil e fiscal
comprovaria a efetividade de praticamente a integralidade do crédito pleiteado e declarado no
PER/DCOMP, sem prejuízo para verificação da liquidação e certeza desses valores. No mais, a
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, teria sido suprida
pela Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF (anexas nos grupos de
documentos referenciados pelo contribuinte no Doc. 04 da petição protocolada em 10 de maio de
2023), que não poderia ser desconsiderada pela Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL.
Argumentou a Recorrente que não poderia prevalecer o argumento da diligência
fiscal de que “quando o IRF invocado pelo contribuinte não consta da DIRF apresentada pela fonte
Fl. 9455
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
10
pagadora, a única forma de amparar a dedução efetuada na DIPJ reporta-se à comprovação
inequívoca do ônus do imposto que se pretende deduzir, com a identificação da fonte pagadora, o
montante dos rendimentos auferidos e do imposto retido e o efetivo oferecimento destes
rendimentos à tributação”. Da mesma forma, não poderia prevalecer o argumento de que "neste
contexto, para validar o IRF glosado pela DRF bastaria que o contribuinte apresentasse juntamente
com a impugnação os comprovantes de rendimentos e IRF expressamente previstos na legislação
de regência – Decreto-Lei no 2.394, de 1987, base legal do artigo 733 do RIR/99, acompanhados da
comprovação do efetivo oferecimento destes rendimentos à tributação”.
Aduz que a Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL parte da equivocada premissa
que tais retenções não estariam refletidas na DIRFs, sendo necessária a apresentação dos
Informes de rendimentos. Entretanto, argumenta que não é essa a realidade dos fatos, sendo que
a diligência não avaliou esses documentos. Argumentou que a DIRF tem o poder de SUPRIR as
informações contidas nos informes de rendimentos/retenção.
Argumentou ainda a Recorrente que além da DIRF, a efetividade dessas retenções
também poderia ser comprovada por outras fontes, tais como os livros diários e notas fiscais.
Todos esses documentos se complementariam.
Alegou também que apresentou uma planilha sistematizando todas as retenções
ocorridas no Brasil, com a referenciação das notas fiscais, valores retidos, valores creditados na
sua conta e a data do lançamento no livro diário (doc. 05 da petição protocolada em 10 de maio
de 2023). Ela também apresentou a documentação que lastreia o imposto de renda retido na
fonte sobre aplicações financeiras (Doc. 06 da petição protocolada em 10 de maio de 2023). Com
isso, diferentemente do que concluiu a Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL, a contribuinte não
estaria se esquivando do ônus de comprovar o seu direito creditório.
Argumenta que esses documentos deveriam ser confrontados em diligência fiscal
tal como definiu o CARF, o que não ocorreu nesse caso, seja para o IR-Exterior, seja para o IR-
Brasil, o que demandaria complementação da diligência.
Assim sendo, em 25 de março de 2024, a Recorrente reiterou a sua petição
protocolada em 05 de fevereiro de 2024, e requereu o retorno dos autos à DERAT/SP para a
complementação da diligência.
Os argumentos da Recorrente pós diligência são convincentes e merecem, no
mínimo por cautela, que sejam acolhidos no sentido de retorno dos autos à diligência.
De fato, a Resolução no 1402-000.393 desta E. Corte determinou (i) análise de toda
a documentação apresentada na manifestação de inconformidade complementar e juntamente
com o Recurso Voluntário, para fins de verificar se a Recorrente logrou êxito em comprovar a
retenção na fonte sobre serviços prestados no exterior, bem como se tais rendimentos foram
efetivamente oferecidos à tributação e (ii) cotejo de toda a documentação apresentada, a fim de
se verificar se houve comprovação do imposto de renda na fonte retido no Brasil e ainda não
reconhecido como direito creditório da Recorrente.
Fl. 9456
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
11
Ainda, por meio desta Resolução, a 2a turma Ordinária da 4a Câmara do CARF,
enfatizou que a diligência fiscal não deveria se limitar aos comprovantes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras, eis que a efetiva retenção realizada pelas fontes pagadoras pode ser
comprovada por meio das notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários,
escrituração contábil, dentre outros.
A Resolução determinou a análise de toda documentação apresentada nas 3
oportunidades pela Recorrente, quais sejam, Manifestação de Inconformidade, Manifestação
Complementar, Recurso Voluntário e Manifestação apresentada em 05 de junho de 2023.
Entendo que a Informação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL deixou de cumprir a
Resolução ao não mencionar a documentação apresentada ou fazer o necessário cotejo das
informações constantes na documentação contábil e fiscal para fins de avaliar a certeza e liquidez
do crédito em debate.
A Diligência aduziu que não houve apresentação de documentação hábil a
comprovar o oferecimento das receitas de exportação à tributação, tampouco comprovantes de
pagamento do imposto no exterior. No que se refere ao IR-Fonte Brasil, o relatório fiscal concluiu
que a ora Recorrente não comprovou o direito creditório pela falta de apresentação dos
comprovantes de rendimentos.
No entanto, a Recorrente apresentou, em 05 de fevereiro de 2024, Manifestação
enfatizando a necessidade da complementação da diligência requerendo (i) o confronto das
informações imputadas nas Fichas 6A (Demonstração do Resultado) e 43 (“Rendimentos Relativos
a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior”), com as informações da Linha 1
da Ficha 9-A para fins de validar a tributação da integralidade das receitas de exportação e (ii) a
análise do valor das retenções informadas em DIRF com a composição apresentada pela
contribuinte em suas diversas manifestações, a fim de comprovar as retenções ocorridas no Brasil.
Nesse cenário, voto no sentido de que sejam analisados, vez mais, os documentos e
esclarecimentos apresentados pela Requerente, especialmente em sua petição protocolada em
10 de maio de 2023, para que os autos retornem à DERAT/SP para COMPLEMENTAÇÃO DA
DILIGÊNCIA a fim de:
1) Em relação ao IR-Exterior confrontar as informações imputadas nas Fichas 6A
(Demonstração do Resultado) e 43 (“Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos
Recebidos do Brasil e do Exterior”), com as informações da Linha 1 da Ficha 9-A, que a despeito da
Linha 6, demonstram o oferecimento das receitas advindas da prestação de serviços do exterior
no importe de R$ 13.994.114,33 que compôs o lucro líquido do exercício;
2) Em relação ao IRRF-Brasil para que, em linha com a jurisprudência do E. CARF,
analise o valor das retenções informadas em DIRF com a composição apresentada pela
contribuinte em suas diversas manifestações, especialmente, na petição protocolada em 10 de
maio de 2023, cujas informações estão organizadas por fonte pagadora.
Fl. 9457
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.875 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940492/2011-24
12
3) Confrontar as informações imputadas nas Fichas 6A (Demonstração do
Resultado) e 43 (“Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do
Exterior”), com as informações da Linha 1 da Ficha 9-A, que a despeito da Linha 6, demonstram o
oferecimento das receitas advindas da prestação de serviços do exterior no importe de R$
13.994.114,33 que compôs o lucro líquido do exercício;
4) Analisar o valor das retenções informadas em DIRF com a composição
apresentada pela contribuinte em suas diversas manifestações, especialmente, na petição
protocolada em 10 de maio de 2023, cujas informações estão organizadas por fonte pagadora.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade administrativa poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único,
do Decreto no 7.574/2011).
Uma vez realizada essa complementação, deve ser concedido prazo de 30 dias para
a Recorrente se manifestar, antes do julgamento do seu Recurso Voluntário.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 9458
DF CARF MF
Original